Tribunal: TJSP
Processo: 0005467-17.2010.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005467-17.2010.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
CLAUDINEY RAMOS GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade do
apelante, Claudiney Ramos Gonçalves, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com
os artigos 109, inciso V, 110, parágrafo 1o, 118 e 119, todos do Código Penal.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005467-17.2010.8.26.0581 -Voto no 36.084
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005467-17.2010.8.26.0581
Comarca de São Manuel
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.084
Apelação criminal
Homicídio e lesão corporal culposos
na direção de veículo automotor
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por ausência de culpa

Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal

Reconhecimento da modalidade intercorrente
Decurso
do interstício legal entre a data da publicação da sentença
e
o
presente
julgamento.
Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Claudiney Ramos Gonçalves, por infração aos
artigos 302 e 303, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 70 do
Código Penal, foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação
para conduzir automotor, por igual prazo, substituída a privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 2 (dois) salários
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005467-17.2010.8.26.0581 -Voto no 36.084
3
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de culpa, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade das penas
corporais impostas ao apelante, individualmente consideradas, não
superior a dois anos, sem irresignação ministerial, o prazo prescricional
maior, entre os dois crimes, é de quatro anos (art. 109, V, CP).
Anote-se, ainda, que conforme dispõe o artigo
119 do Código Penal, no caso de concurso de delitos, a causa extintiva da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em
exame, consumou-se o prazo legal entre a data da publicação da r.
sentença condenatória (01.08.2016
fl. 185), e este julgamento, a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição do
apelante, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente, prejudicada, assim, a análise do mérito posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005467-17.2010.8.26.0581 -Voto no 36.084
4
no recurso.
Convém anotar, por fim, que as penas de
suspensão para conduzir veículo automotor e restritivas de direitos, por
se classificarem como mais leves, prescrevem com as mais graves:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Pelo exposto, prejudicado o exame do apelo,
julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, Claudiney
Ramos Gonçalves, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o, 118 e 119, todos do Código Penal.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.